Tribunal: TJDFT
Processo: 0756734-80.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PASSAGENS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PASSE LIVRE. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo à obrigação de conceder o benefício da gratuidade no uso do transporte coletivo do Distrito Federal (PASSE LIVRE) à parte autora.
2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal argumenta, em síntese, que a enfermidade do recorrido não se enquadra nas disposições mencionadas nas Leis Distritais no 566/1993 e 4.317/2009. Sustenta que o demandante não apresentou laudo médico pericial contrário as conclusões da Perícia Médica realizada pela SEDESTMIDH/GDF. Requer a improcedência da demanda.
3. Conforme o artigo 1o da Lei distrital no 566/93: “É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários.”
4. Na hipótese em tela, o autor logrou comprovar a percepção de renda inferior a 3 (três) salários-mínimos, na forma do artigo 1o da Lei distrital no 566/93.
5. Contudo, o autor não logrou comprovar a existência de deficiência física em grau acentuado, com atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os seus movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono, na forma do inciso III do parágrafo 1o do artigo 1o da Lei Distrital no 566/1993.
6. Ademais, a alínea “a” do inciso I do artigo 5o da Lei Distrital no 4.317/2009 considera deficiência física a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida.
7. Os documentos apresentados aos autos pelo autor não são capazes de infirmar a presunção de legalidade da perícia presencial realizada pela administração pública na data de 03/10/2018 (ID 13263185 - Pág. 5), sob o protocolo SEI no 16866959/2018-55, a qual apontou a inocorrência de comprometimento da função física, nos seguintes termos: “paciente com quadro degenerativo álgico, não observei atrofia dos membros, paciente deambula sem dificuldade.”.
8. Ressalta-se que as ressonâncias magnéticas realizadas no ano de 2010 não demonstram o atual estado de saúde do autor. Com isso, caberia ao demandante o dever de trazer aos autos laudos atuais dos exames de ID 13263171 e ID 13263173.
9. Destarte, merece reforma a sentença vergastada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Recurso conhecido e provido.
11. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.